Tribunal: TJSP
Processo: 2128094-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Embargos à execução. Decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, que reclama a presença de todos os requisitos exigíveis à espécie. Exegese do artigo 919, do CPC. Circunstâncias não verificadas no caso. É certo que todo procedimento executivo impõe certo dano ao executado. Não verificada, de plano, a

Ementa:
Embargos à execução. Decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, que reclama a presença de todos os requisitos exigíveis à espécie. Exegese do artigo 919, do CPC. Circunstâncias não verificadas no caso. É certo que todo procedimento executivo impõe certo dano ao executado. Não verificada, de plano, a probabilidade do direito reclamado. Falta de garantia. Manutenção da r. decisão combatida. Recurso não provido.